Tribunal: STF
Processo: ARE 1242708
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOMENTE NA CONCESSÃO. DIFERENÇAS APURADAS. SEM RESÍDUOS. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354.
    [...]”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 14 da EC 20/1998 e ao art. 5º da EC 41/2003. Requer a “readequação da renda mensal do Recorrente aos novos tetos”.
    O recurso é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    Na hipótese, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator